Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702836-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SIDIANE ALBERNAZ PIRES RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DOS IPÊS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. O dever contributivo deriva da voluntária sujeição de alguém ao corpo social e, consequentemente, às suas regras, ou do fato de que esteja se beneficiando das atividades associativas sem a necessária contraprestação, o que configuraria o vedado enriquecimento sem causa. A recorrente alega violação ao artigo 36-A, caput e parágrafo único, da Lei 6.766/1979, sustentando que a Associação de Moradores não pode exigir taxas em desfavor de moradores que jamais se associaram expressamente e que já tinham estabelecido moradia antes mesmo da criação da Associação. Defende que a turma julgadora contrariou os entendimentos firmados nos Temas 882/STJ e 492/STF. Ressalta que é impossível aplicar a ideia de anuência tácita em desfavor da recorrente, pois, como a Associação recorrida só foi criada em 2015, não existia qualquer Convenção de Condomínio vigente na época em que assinou a sua cessão de direitos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa ao artigo 36-A, caput e parágrafo único, da Lei 6.766/1979, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "A propósito, a filiação a uma associação independe de rigor formal e, no caso, apresenta-se inequívoca, notadamente pela previsão contida na cláusula terceira do Instrumento Particular de Cessão de Direitos (id 58964905) e no Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Doação (id 58964905) assinado pela ré/apelante, in verbis: CLAUSULA QUARTA- A cessionária, a partir desta data, passa a se responsabilizar pelo pagamento de todas as taxas e impostos que incidirem sobre o imóvel que lhe coube por força desse contrato e a responder judicialmente e extrajudicialmente pelo mesmo CLAUSULA SEGUNDA – que assim sendo vem o O OUTORGANTE CEDENTE DOADOR via deste instrumento, na melhor forma de direito DOAR E TRANSFERIR, como de fato DOADO E TRANSFERIDO, tem a pessoa do OUTORGADO CESSIONÁRIO DONATÁRIO todos os seus referidos direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades sobre a fração de 1.250 m2 (um mil duzentos e cinquenta metros quadrados), destacados da referida área acima destacada". (ID 64692096). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicáveis na presente demanda as matérias analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, conforme consignado no acórdão de ID 64692096, que realizou a distinção entre o caso em análise e os citados precedentes. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021